Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES E FORNECER DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I - A agravante-ré, instituição prestadora de serviços educacionais, tem o dever de emitir os documentos requeridos pela aluna regularmente matriculada no 8a semestre do curso de Medicina, relativos à sua vida acadêmica e indispensáveis à sua participação em processo seletivo e transferência para instituição de ensino superior fora do país. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para emissão dos documentos GPA e ECTS.
II – Agravo de instrumento desprovido.